Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. MULTA CONTRATUAL PELA PERDA DA GARANTIA DO VEÍCULO. REVISÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO FABRICANTE. OBRIGAÇÃO PREVISTA NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA E ANUÊNCIA. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. FATO NOTÓRIO. LEGALIDADE DA MULTA.
1. Mostra-se incabível a juntada de documentos com o recurso, quando não forem novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, haja vista a ocorrência de preclusão.
2. Afastada eventual condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica por parte da locatária - sociedade empresarial de grande porte -, que declarou expressamente ciência e anuência quanto aos Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos, evidente que incumbiria à empresa apelada ter se informado acerca da multa prevista no negócio jurídico firmado.
3. O artigo 570 do Código Civil preceitua que (s)e o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. 3.1. A garantia de fábrica de veículo constitui-se benesse ofertada durante um determinado lapso temporal àquele que adquire o bem novo, em perfeitas condições de uso, de modo que a revisão periódica concedida pelo fabricante visa ao resguardo do automóvel contra eventuais problemas que possam ocorrer com o produto, desde que o adquirente observe diligentemente o período estipulado pelo fabricante para a realização das manutenções preventivas.
4. No que se refere ao ramo automobilístico, a experiência comum não sugere a possibilidade de flexibilização quanto à perda da garantia, na hipótese de inobservância de revisão do veículo tão logo atingida a quilometragem indicada no manual do fabricante, mormente ao se considerar uma margem de mais de 3000 (três mil) quilômetros ultrapassados, de modo que a perda da garantia se afigura fato notório decorrente de desídia confessada pela locatária.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Inversão do ônus da sucumbência. Sem majoração dos honorários recursais.